Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728743-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VALDIR NOBERTO DO NASCIMENTO RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. É lícita resilição unilateral do contrato pela empresa que opera aplicativo de transporte de passageiros levada a efeito segundo os termos convencionados, presente o disposto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. II. À luz da livre iniciativa e da livre concorrência, pilares da ordem econômica consagrados nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, não pode ser preterida judicialmente cláusula contratual que, provida ou não de caráter punitivo, permite que a operadora do aplicativo de transporte de pessoas desfaça o vínculo contratual segundo os termos convencionados, de maneira a favorecer a competitividade, a eficiência empresarial e a segurança do serviço. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos violados: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, diante do rompimento, unilateral e sem notificação prévia, do vínculo estabelecido entre as partes. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJRJ, TJRS e TJPR para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio – OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Não há dúvida de que a função social do contrato é um dos mais importantes canais de aspersão dos valores e princípios constitucionais no campo das relações negociais privadas. Mas é preciso advertir que a função social apenas qualifica, mas não destrói a liberdade de contratar e a autonomia da vontade. A função social ajuda a identificar os limites da autonomia privada e aponta convenções que agridem valores tutelados constitucionalmente. Não deve, entretanto, ser usada como justificativa para intervenção judicial que termina por sufocar a livre iniciativa. (...) Nessa ordem de ideias, cláusula contratual que, provida ou não de caráter punitivo, permite que a Apelada desfaça o vínculo contratual segundo os termos convencionados, de maneira a favorecer a competitividade, a eficiência empresarial e a segurança do serviço, não pode ser preterida judicialmente” (ID 46872822). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003